Tribunal: STF
Processo: Rcl 39371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no Tema 43 (RE 573.202, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) e Tema 608 (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, o Estado do Maranhão argumenta, em síntese, que: (a) esta Reclamação está sendo manejada “para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário repetitivos, qual seja o RE 573.202 (tema 43) e no ARE 709.212 (tema 608), como se demonstrará adiante, desde seu nascedouro o processo de origem se encontra lastreado por alegações falsas, prescrição evidente e má-fé processual posto afirmar direito contrário as próprias provas documentais juntadas com sua petição inicial (fl. 2); (b) apesar de ter feito a juntada com a exordial de seu ato de NOMEAÇÃO no serviço público estadual sob regime ESTATUTÁRIO em caráter interino, datado de 30/07/1980 com base no art. 94, inc. III da Constituição Estadual, então em vigor, que permitia esse tipo de admissão temporária emergencial enquanto não fosse realizado concurso público para o preenchimento em definitivo dessa vacância; (c) “in casu” a observância de decisão proferida em controle concentrado de inconstitucionalidade da ADI 3395, cuja liminar deferida impede qualquer interpretação que vise deslocar da competência da justiça comum estadual para a especializada trabalhista, posto que a parte reclamante nunca foi celetista e portanto nuca houve transposição automática de regime jurídico tal como ocorreu no serviço público federal por meio do art. 243 da Lei 8.112/90 (estatuto dos funcionários públicos federais) (fl. 4); (d) Temos,, ainda incidente na espécie dos autos o tema 43 da sistemática de repercussão geral, assim pautada: “Competência para julgar reclamações de empregados temporários submetidos a regime especial disciplinado em lei local editada antes da Constituição de 1988” – “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, IX; e 114, da Constituição Federal, qual a justiça competente para processar e julgar reclamações instauradas por empregados contratados temporariamente pelos Estados, sob a égide de regime especial disciplinado em lei local, editada antes da Constituição Federal de 1988” e cuja tese vinculativa assim foi fixada no RE 543.202: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional 1/1969”; e (e) Por demais, como o ingresso no serviço público estadual se fez provimento em 30/07/1980, ao tempo da propositura da reclamação trabalhista já teria transcorrido os trinta anos fatais que o ARE 709.212 (tema 608) decidiu, em 18/02/2015, sob modulação da prescrição quinquenal, portanto, ao tempo do protocolo da reclamação trabalhista em 10/02/2016 já restaria fulminado e extinto seu direito a pleitear o FGTS (fl. 7).
    Requer, ao final, seja recebida a presente reclamação, dando pela sua procedência de forma que sejam restabelecidas as autoridades das decisões dessa Augusta Corte afrontadas pelas decisões de órgãos jurisdicionais do e. TRT da 16ª. Região, determinando o envio destes autos para a justiça comum estadual ou que seja reconhecida a prescrição acima arguida (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Os parâmetros de controles indicados são o decidido por esta CORTE no RE 573.202, Tema 43, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) e ARE 709.212, Tema 608, (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na presente hipótese, a presente reclamação é manifestamente incabível, uma vez que não houve o pleno exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. No termos da regra processual mencionada, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Consta, no sítio eletrônico do TST, que contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento em recurso de revista, até a presente data, não foi apresentado recurso extraordinário. Nesse cenário, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, pois não houve debate e juízo a respeito das matérias envolvendo o RE 573.202, Tema 43, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) e ARE 709.212, Tema 608, (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Além disso, a referência feita ao parâmetro pautado na ADI 3395 (Rel. Min. CEZAR PELUSO) não serve ao cotejo com o presente caso. É que o Juízo reclamado entendeu pela competência da Justiça laboral para processar e julgar a ação trabalhista, uma vez que a parte interessada ingressou nos quadros funcionais da Administração Pública antes do advento da Constituição Federal de 1988. Essa conclusão reproduz, de maneira fiel, a diretriz estabelecida por esta CORTE no Tema 853, no qual assentou-se a seguinte tese: 
    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 
    Ressalta-se, por fim, que a reclamação constitucional não é instrumento vocacionado à produção de provas com intuito de definir qual a natureza do regime formado entre a Administração Pública e seus trabalhadores, em período anterior a Constituição Federal de 1988.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente